Tribunal: TJES
Processo: 0031429-50.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031429-50.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE BASTOS PINHEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. COBRANÇA DE FGTS E VERBAS SOCIAIS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 608 DO STF À FAZENDA PÚBLICA. PRAZO TRINTENÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO. TEMA 551 DO STF. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Eliane Bastos Pinheiro contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos em Ação de Cobrança ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, reconhecendo a prescrição e afastando o direito ao FGTS, às verbas sociais e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se incide a prescrição trintenária ou quinquenal na cobrança de FGTS ajuizada contra a Fazenda Pública, à luz da modulação do ARE 709.212 (Tema 608);
(ii) estabelecer se a contratação temporária sucessivamente renovada autoriza o pagamento de férias + 1/3 e décimo terceiro salário, conforme Tema 551 do STF;
(iii) determinar se a ausência de depósitos de FGTS configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do Tema 608 do STF alcança também demandas movidas contra a Fazenda Pública, reconhecendo a incidência da prescrição trintenária quando a ação é ajuizada antes de 13/11/2019.

O prazo prescricional aplicável ao caso é o trintenário, pois a demanda foi proposta em 30/10/2019, dentro do período de modulação fixado pelo STF.

A contratação temporária mantida entre 11/08/1997 e 01/04/2014 revela desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF, impondo o reconhecimento de sua nulidade.

A nulidade da contratação não afasta o direito ao depósito de FGTS, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/1990 e o entendimento firmado no RE 596.478 (RG), bem como a Súmula 22 do TJES.

O desvirtuamento da contratação temporária enseja o pagamento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional, conforme tese firmada no Tema 551 do STF.

A simples ausência de recolhimento de FGTS ou verbas sociais não configura dano moral, ausente prova de violação à honra, imagem ou dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se a prescrição trintenária ao FGTS quando a ação é ajuizada antes de 13/11/2019, conforme modulação do ARE 709.212 (Tema 608).

A contratação temporária sucessivamente renovada caracteriza desvirtuamento e impõe o pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, nos termos do Tema 551 do STF.

A nulidade da contratação não afasta o direito ao depósito do FGTS previsto no art. 19-A da Lei 8.036/1990.

A ausência de recolhimento de FGTS ou verbas sociais não gera, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, II, III, IX e §2º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.013, §4º, e art. 98, §3º, e art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 709.212 (Tema 608), Pleno, j. 13.11.2014; STF, RE 596.478/RR, RG, Rel. Min. Ellen Gracie, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, j. 13.06.2012; STF, RE 1.066.677 (Tema 551), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; STJ, AgInt no REsp 2.002.509/MG, rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.935.626/MG, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 27.06.2022; TJES, IUJ 0001651-95.2008.8.08.0064, j. 09.04.2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Afinal, consoante julgados colacionados no próprio voto de relatoria, a aplicação do Tema 608 do STF não se restringe aos litígios envolvendo particulares, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS em face da fazenda pública.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FGTS. SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS CONTADOS A PARTIR DA DECISÃO DO STF. ARE 709.912. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA OS PRAZOS JÁ EM CURSO.

1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/1990 sob o regime da Repercussão Geral (RE 596.478/RR, Rel. para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 28.2.2013) e assegurou serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.10.2013).

2. Saliente-se que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212, em Repercussão Geral, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, acórdão eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Public 19.2.2015)

3. No caso dos autos, o contrato de trabalho perdurou até 31 de dezembro de 2015 (fl. 735, e-STJ), de modo que todos os recolhimentos deveriam ter sido feitos antes do julgamento proferido pelo STF, ou seja, o prazo prescricional para a presente hipótese é o trintenário.

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré" (AgInt no REsp 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa). Precedentes: AgInt no REsp n. 1.975.422/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 21.9.2022), AgInt no REsp 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 29.6.2022.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.002.509/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

É como entende, também, este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FGTS. PRESCRIÇÃO. ARE 709212. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O e. STF fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos (ARE 709212). No mesmo julgamento, a excelsa Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 2 - No caso dos autos, os contratos temporários versados na lide originária referem-se ao período de 2003 a 2019, de modo que o prazo prescricional ainda estava em curso quando do julgamento do ARE 709.212 (ocorrido em 13/11/2014), o que fixaria o termo final para o exercício da pretensão de cobrança em 13/11/2019. Logo, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 12/11/2019, correta a sentença ao considerar a incidência da prescrição trintenária.
3 - Nem se diga, como sugere o recorrente, que a modulação de efeitos promovida pela excelsa Corte no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF) não se aplica em contendas contra a Fazenda Pública, pois segundo a jurisprudência da Corte Uniformizadora, [...]a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.
[...] (AgInt no RESP n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) 4 - Não vinga a irresignação do apelante acerca da sua condenação ao pagamento das rubricas relativas ao 13º salário e as férias acrescidas do terço constitucional no período da contratação temporária que, por óbvio, se deu com evidente desvirtuamento da finalidade, tendo em vista que a questão já foi sedimentada pelo STF com o Tema 551.5 - Apelação desprovida. Sentença parcialmente reformada de ofício apenas para impor a incidência de correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic.
(TJES; APL-RN 0023163-86.2014.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 19/08/2024; Publ. 28/08/2024).

Fixado este ponto, relembro que aquele Tribunal Superior concluiu que
“(i) se o ajuizamento da ação objetivando o recebimento das parcelas do FGTS ocorreu até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 (trinta) anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o manejo da demanda se deu após 13/11/2019, aplica-se a prescrição quinquenal, isto é, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022)(AgInt no REsp n. 2.055.279/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Portanto, sendo a presente demanda ajuizada na data de 30/10/2019, forçoso reconhecer a incidência do prazo trintenário, merecendo reforma a sentença.

E, com fulcro no art. 1.013, §4º, do CPC, passo a julgar o mérito da demanda.

A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária

de excepcional interesse público.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 596.478, declarou a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei 8.036/90, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036⁄90. CONSTITUCIONALIDADE.

1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.
036
⁄90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p⁄ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13⁄06⁄2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Instado a se manifestar no incidente de uniformização de jurisprudência suscitado nos autos da apelação cível nº 0001651-95.2008.8.08.0064, este Egrégio Tribunal alinhou seu entendimento aos julgados do Supremo Tribunal Federal:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL

1. -
Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036⁄1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (RE 596478⁄RR).

(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09⁄04⁄2015, Data da Publicação no Diário: 27⁄04⁄2015).

A matéria restou, inclusive, sumulada nesta Corte, nos seguintes termos: “Súmula 22:
É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

Desse modo, os vínculos precários firmados no período de 11/08/1997 a 01/04/2014 para a função de professora demonstram de forma clara que a atividade desenvolvida não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público, sendo mister a declaração de sua nulidade.

Em consequência, faz jus a apelante ao depósito do FGTS do período laborado.

Ainda, reputo devido o pagamento das férias e seu respectivo adicional, bem como o 13º salário, porquanto em situações deste jaez, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que
“
s
ervidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
(STF; RE 1.066.677; MG; Tribunal Pleno; Red. Desig. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 22/05/2020; DJE 01/07/2020; Pág. 122).

No caso, demonstrada a nulidade da contratação temporária, em virtude de sucessivas renovações do vínculo, devido o pagamento das aludidas verbas.

Lado outro, a inadimplência do depósito das verbas, por si só, não configura dano moral, na ausência de prova de abalo à honra, imagem ou dignidade do servidor, sendo indevida a indenização correspondente.

De conseguinte,
DIVIRJO
para dar parcial provimento ao recurso e, reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Reconheço a ocorrência de sucumbência recíproca, ficando a autora condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, além de honorários sucumbenciais em favor do ente público arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da requerente, a serem fixados oportunamente, na forma do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
ELIANE BASTOS PINHEIRO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, que na
ação de cobrança do FGTS
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, declarou a prescrição da pretensão deduzida, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que aplicável ao caso a norma do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

O eminente Relator,
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, negou provimento ao recurso, sob fundamento central de que “
este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em inúmeras oportunidades sobre a matéria, consolidando o entendimento de que, em se tratando de cobrança de FGTS em face do Estado, aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32, mesmo após compreensão firmada no tema 608 do STF e em detrimento da regra geral da legislação fundiária
”.

Sobreveio divergência inaugurada pelo eminente
Des. Fabio Brasil Nery
, que deu parcial provimento ao recurso, para rejeitar a questão prejudicial de mérito fundada na prescrição, para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, alicerçado no entendimento de que “
os vínculos precários firmados no período de 11/08/1997 a 01/04/2014 para a função de professora demonstram de forma clara que a atividade desenvolvida não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público, sendo mister a declaração de sua nulidade
”, fazendo jus a apelante ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Férias, acrescidas de 1/3, relativos ao período trabalhado.

Após análise acurada dos elementos dos autos, pedindo vênia ao eminente Relator, adianto ter alcançado conclusão idêntica àquela externada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery.

Isso porque, consoante me manifestei em oportunidades anteriores, “
o STF, no julgamento do Tema 608 (ARE 709.212/DF), fixou que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. A modulação de efeitos determinada pelo STF estabelece que: (i) para prazos prescricionais iniciados após 13/11/2014, aplica-se o prazo de cinco anos; e (ii) para prazos já em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, para ações ajuizadas até 13/11/2019, deve ser aplicado o prazo prescricional trintenário, garantindo ao trabalhador o direito ao recebimento das parcelas vencidas nos 30 anos anteriores ao ajuizamento da ação
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00411519420088080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

Assim sendo,
considerando o ajuizamento da demanda em
30.10.2019
, ou seja,
antes de 13.11.2019
, aplicável o prazo prescricional trintenário,
rejeitando-se
, por via de consequência, a
prejudicial de mérito

fundada na prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Dec. nº 20.910/32.

Superada a questão prejudicial, em relação às verbas pretendidas pela apelante, como cediço, o art. 37, II e IX, da CF determina que o ingresso no serviço público está condicionado à anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; (...)

Diante do texto da norma constitucional, é possível ao ente, contemplando os princípios da eficiência e da continuidade do serviço público, em situações excepcionais voltadas ao atendimento do interesse público, que estabeleça a contratação de servidores em regime temporário.

Na interpretação do texto, estabelecendo os requisitos para que seja considerada válida a contratação de servidores em regime temporário, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 612, sedimentou entendimento de que “
nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
”, de modo que as contratações realizadas sem a observância dos referidos requisitos será declarada nula.

Como consequência disso, a Corte Constitucional, em novo julgamento de Tema, consolidou o entendimento de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
” (STF, Tema nº 916).

A interpretação do texto constitucional e dos Temas representativos de Repercussão Geral supramencionados denotam que a contratação de servidores públicos temporários é medida excepcional, submetida à necessidade de atendimento de situação excepcional, temporária, de interesse público, mediante expressa previsão legal.

À evidência, a situação narrada na inicial, consubstanciada em sucessivas e reiteradas prorrogações e renovações do contrato temporário, de 11.08.1997 a 01.04.2014 (fls. 15-37), denota o exercício de atividade destituída de temporariedade e excepcionalidade, ensejando a nulidade da referida contratação e, consequentemente, o reconhecimento do direito aos depósitos das quantias alusivas ao FGTS, por força do disposto no art. 37, §2º, da CF e do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990,
in litteris
:

Constituição Federal

Art. 37. (...) § 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Lei nº. 8.036/1990

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Este é, aliás, o entendimento consolidado no âmbito deste eg. TJES, conforme Súmula nº 22, que assim dispõe:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Destaque-se, por fim, que o Pretório Excelso, para além do direito ao recebimento dos depósitos relativos ao FGTS, sedimentou o entendimento de que “
servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
” (RE nº 1.066.667 - Tema nº 551).

Anote-se não se desconhecer o acórdão proferido por esta Corte de Justiça, no julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000, no sentido de que “o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”.

Todavia, por se tratar de julgamento anterior à fixação do precedente pelo E. STF, no Tema nº 551, tenho que o entendimento deste Sodalício está superado e, por conseguinte, não obsta o reconhecimento do direito vindicado pela ora apelante, que é consectário lógico do sistema de precedentes vinculantes (arts. 926 e 927 do CPC).

Posto isso, rogando vênia ao eminente e culto Relator,
acompanho a divergência
, de forma a
dar parcial provimento ao recurso e, reformando a r. sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

De igual forma posiciono-me por reconhecer a sucumbência recíproca, impondo à autora condenação ao pagamento de 50% (cinquenta por cento das custas processuais e verba honorária em favor do ente público no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade restará suspensa enquanto perdurar a condição de hipossuficiência da autora, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50 e art. 98, §3º, do CPC. Fica, ainda, condenado o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados oportunamente (CPC, art. 85, §4º, II).

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0031429-50.2019.8.08.0024

APELANTE
:
ELIANE BASTOS PINHEIROS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ELIANE BASTOS PINHEIRO em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em virtude da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustentou, em suma, que: (i) a prescrição aplicável à cobrança de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é trintenária, conforme a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), tese que, segundo aduz, aplica-se igualmente às demandas contra a Fazenda Pública, não prevalecendo o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32; (ii) o julgado de primeiro grau baseou-se em entendimento jurisprudencial superado pela Corte Suprema, que afastou a distinção para os entes públicos; (iii) a nulidade do contrato de trabalho, decorrente das sucessivas e ilegais renovações, é matéria imprescritível, e o marco inicial para a contagem do prazo prescricional das verbas decorrentes (actio nata) seria a data da consolidação do entendimento jurisprudencial pelo STF; (iv) o desvirtuamento da contratação temporária, que perdurou de 1997 a 2014, confere-lhe o direito ao recebimento de verbas sociais, como férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, com base na tese firmada no RE 1.066.677 (Tema 551) do STF; e (v) a conduta do Estado gerou-lhe danos morais passíveis de indenização. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos de condenação do Estado ao pagamento do FGTS, das verbas sociais e de indenização por danos morais.

Em contrarrazões o Estado do Espírito Santo argumentou sobre o acerto da sentença impugnada e vindicou pelo desprovimento recursal.

Eminentes Pares, após detida análise dos autos e da legislação e jurisprudência aplicáveis, concluo que a r. sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Inicialmente, é incontroverso nos autos que a apelante foi contratada pelo Estado do Espírito Santo por meio de sucessivos contratos temporários, no período de 11/08/1997 a 01/04/2014, para exercer a função de professora.

Cumpre perquirir acerca do prazo prescricional para a cobrança de verbas decorrente de eventual nulidade de contratação.

O juízo
a quo
aplicou o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Com efeito, este dispositivo legal estabelece um regime jurídico específico e especial para a prescrição das pretensões deduzidas em face dos entes públicos, privilegiando a segurança jurídica e a estabilidade das relações fiscais e orçamentárias do Estado.

A apelante, por sua vez, invoca o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF (Tema 608), que fixou o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança de FGTS, declarando a inconstitucionalidade da norma que previa o prazo trintenário. Naquela oportunidade, o Pretório Excelso modulou os efeitos de sua decisão, estabelecendo a seguinte regra de transição:

"[...] para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

Sustenta a recorrente que tal modulação deveria ser aplicada ao seu caso, o que afastaria a prescrição reconhecida na origem.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar.

A aplicação do entendimento firmado no Tema 608 ao presente caso exige uma necessária distinção (
distinguishing
). O recurso extraordinário paradigma que deu origem ao referido tema (ARE 709.212/DF) foi interposto em uma demanda entre uma ex-funcionária e o Banco do Brasil S/A, ou seja, uma sociedade de economia mista, submetida ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas (art. 173, § 1º, II, da CF).

O Supremo Tribunal Federal, naquela assentada, não se debruçou sobre o regime jurídico-administrativo, nem tampouco afastou expressamente a incidência da norma especial de prescrição aplicável à Fazenda Pública, contida no Decreto nº 20.910/32.

Assim, a regra geral estabelecida para as relações de trabalho celetistas não tem o condão de revogar tacitamente a legislação especial que rege as obrigações da Fazenda Pública. Prevalece, no particular, o critério da especialidade, segundo o qual
lex specialis derogat legi generali
.

Cumpre pontuar, inclusive, “
Do exame do
julgado, entendo que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda
Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do 'decisum' proferido no ARE 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (...)
” (
STJ
; EDcl no REsp 1806086/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 26/11/2020).

Repise-se: “
A aplicação do Tema n. 608/STF
não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado
,
incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.
Precedentes.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em inúmeras oportunidades sobre a matéria, consolidando o entendimento de que, em se tratando de cobrança de FGTS em face do Estado, aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32, mesmo após compreensão firmada no tema 608 do STF e em detrimento da regra geral da legislação fundiária.

Dessa forma, a aplicação do prazo quinquenal é medida que se impõe seja diante da aplicação do decreto lei ou da modulação dos efeitos do tema julgado pelo Supremo. O último vínculo contratual da apelante com o Estado do Espírito Santo encerrou-se em
01/04/2014
. A partir desta data, iniciou-se a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento de qualquer pretensão decorrente daquela relação jurídica. O termo final para o exercício de seu direito de ação, portanto, ocorreu em
01/04/2019
.

Tendo a presente demanda sido ajuizada somente em
30/10/2019
, é forçoso reconhecer que a pretensão da autora já se encontrava fulminada pela prescrição, tal como acertadamente concluiu o magistrado sentenciante.

Uma vez que a pretensão principal (cobrança de FGTS) está prescrita, o mesmo destino segue para os pedidos acessórios, quais sejam, a condenação ao pagamento de férias, décimo terceiro salário e indenização por danos morais.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão de ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031429-50.2019.8.08.0024

APELANTE: ELIANE BASTOS PINHEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor
Presidente.
Cuida-se de
apelação cível interposta
por Eliane Bastos Pinheiro
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara da Fazenda Pública
Estadual,
Municipal,
Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, que, em ação
ajuizada
em face do Estado do Espírito Santo pleiteando a cobrança
do
Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (
FGTS
)
,
além do

13º salário e férias, com acréscimo d
o
terço
constitucional,
reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito
.

Em razão da divergência de entendimentos acerca da postulação,
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O
Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
A
RE nº 709.212/
DF, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 608,
declarou a inconstitucionalidade
do
art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990
e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que
dispunham sobre

o privilégio do FGTS à
prescrição trintenária,
e fixou a tese de que “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.

Recurso extraordinário a que se nega provimento”.

(ARE nº 709212, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO - REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032, divulgado em 18/02/2015 e publicado em 19/02/2015)

À
referida
decisão
foram atribuídos
efeitos “ex nunc”, nos termos do voto do Eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes,
assim redigido
:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos
ex nunc
(prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”

A
o analisar o tema, o Superior Tribunal de Justiça
fixou
o entendimento que: (
I
) se o ajuizamento da ação objetivando o recebimento das parcelas do FGTS ocorreu até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 (trinta) anos antes do ajuizamento da ação; e (
II
) se o manejo da demanda se deu após 13/11/2019, aplica-se a prescrição quinquenal, isto é, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação (AgInt no REsp n. 2.055.279/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Também
definiu
que
“A aplicação do Tema 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré”,
conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO ARE 709.212/DF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ACOLHIDO.

[...]

3. Consoante entendimento desta Corte, "a aplicação do Tema 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré" (AgInt no REsp 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos”.

(STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.018.582/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FGTS. SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS CONTADOS A PARTIR DA DECISÃO DO STF. ARE 709.912. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA PARA OS PRAZOS JÁ EM CURSO.

[...]

4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré" (AgInt no REsp 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa). Precedentes: AgInt no REsp n. 1.975.422/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 21.9.2022), AgInt no REsp 1.935.626/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 29.6.2022.

5. Agravo Interno não provido”.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.002.509/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022)

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO EM CURSO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS.

[...]

2. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes." (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.976.329/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme ilustram os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113. TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.

1) O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de valores não pagos a título de FGTS é quinquenal. Na oportunidade, todavia, foram modulados os efeitos da decisão, de maneira que “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” No caso em tela, considerando que a presente demanda foi proposta em 31/08/2016 (antes, portanto, do julgamento do STF), não há que se falar em transcurso do prazo preclusivo trintenário em relação ao FGTS. Já quanto à alegação do Apelante de que o Tema 608 do Excelso Pretório não se lhe aplica porque voltado apenas para uma situação envolvendo contrato de trabalho sob a égide da CLT, importante considerar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça datado de Agosto/2020 refutando esse posicionamento (REsp 1841538/AM, Rel. Exmo. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

2) Correta a r. sentença ao afastar a prejudicial de prescrição requerida, uma vez que a ação foi ajuizada em momento anterior ao julgamento do ARE 709.2012 (TEMA 608/STF), já estando em curso o termo inicial do prazo prescricional, razão pela qual deve ser aplicada a prescrição trintenária, do tema em questão.

[...]

9) Recurso conhecido e provido parcialmente. Remessa necessária conhecida para manter os demais termos da sentença”.

(TJES, RN e AP nº 0027978-22.2016.8.08.0024, Relatora Desembargadora Debora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, publicado em 27/03/2024)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO NA FORMA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS PROMOVIDA NA TESE FIRMADA NO TEMA 608/STF. INEXISTÊNCIA DE
DISTINGUISHING
. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

2) O Supremo Tribunal Federal modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF (Tema 608), adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos temporários cujo prazo prescricional esteja em curso no momento do julgamento da repercussão geral, deve ser observado o prazo de prescrição trintenário.

3) A jurisprudência mais recente do c. STJ orienta no sentido de que a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.

[...]

6) Recurso e Reexame Obrigatório conhecidos e parcialmente providos”.

(TJES, RN e AP nº 0007192-54.2016.8.08.0024, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, publicado em 30/11/2023)

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NO ARE Nº 709.212 – AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – PRAZO DA CONTRATAÇÃO INFERIOR A DOIS ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STF declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS (artigo 23, §5º, da Lei nº 8.036/1990), com modulação dos efeitos, de modo que estando o prazo prescricional em curso por ocasião do julgamento do ARE nº 709.212 (Tema 608), ou seja, para as ações ajuizadas antes de 13/11/2019, aplica-se o prazo anterior trintenário.

[...]”.

(TJES, AP nº 0002803-66.2014.8.08.0001, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, publicado em 29/03/2023)

Na hipótese,
a

apela
nte
ajuizou
esta
ação em 30/
10
/201
9
pleiteando o pagamento do FGTS
devido

no período de
11/08/1997 a 01/04/2014
, não havendo, portanto, que se cogitar a ocorrência da prescrição, em consonância com a tese firmada pelo STF no julgamento do tema nº 608.

Noutra parte,
no julgamento do RE nº 765.320/RG, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 916, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

Eis a ementa do referido julgado:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.

(RE
nº
765.320/RG, Relator:
Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-203,
divulgado em
22/09/2016
e publicado em
23/09/2016)

Posteriormente, ao apreciar o RE

nº
1.066.677/MG, também sob
o rito dos recursos representativos de controvérsia
,
tema nº 551,

o

Tribunal Pleno

do
STF
decidiu
que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.

O referido julgado foi ementado nos seguintes termos:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tese de repercussão geral:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

(RE
nº
1.066.677, Relator:
Min.
MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão:
Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-165,
divulgado em
30/06/2020
e publicado em
01/07/2020)

Destarte, nas hipóteses em que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública em razão de sucessivas renovações ou prorrogações,
como
ocorreu
neste
caso, em que o contrato de trabalho firmado entre as partes foi renovado de forma reiterada no período de
11/08/1997 a 01/04/2014
,
é devido o pagamento do 13º salário e
de
férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Deste juízo cito
os
precedentes mais recentes do STF sobre o tema:

“
EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS REMUNERADAS. TEMA N. 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo firmada no julgamento do RE 1.066.677 (Tema n. 551/RG), no qual fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao implemento dos requisitos à concessão das férias remuneradas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.

3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.

4. Agravo interno desprovido”.

(STF - ARE 1.409.527, Relator: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26/02/2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe, divulgado em 01/03/2024 e publicado em 04/03/2024)

“
EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO À PERCEPÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. TEMA N. 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo firmada no julgamento do RE 1.066.677 (Tema n. 551/RG), no qual fixada a seguinte tese: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração de excepcionalidade a autorizar o pagamento das aludidas verbas salariais – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.

3. Agravo interno desprovido”.

(STF – RE nº 1.418.230, Relator: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/11/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe, divulgado em 22/11/2023 e publicado em 23/11/2023)

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.

2. Entretanto, esta Corte, no Tema 551, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem, ao reconhecer o direito ao recebimento de verbas trabalhistas e a existência de vínculo jurídico-administrativo entre as partes entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2008, diante da constatação, no caso, de desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, decidiu a lide em consonância com o tal entendimento (Tema 551 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.066.677-RG).

4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na instância de origem”.

(STF – RE nº 1.406.877/PI, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056, divulgado em 15/03/2023 e publicado em 16/03/2023)

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”.

(
STF -
ARE
nº
1.372.734/
AC
, Relatora:
Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO D
J
e-115,
divulgado em
13/06/2022
e publicado em
14/06/2022)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - SERVIDOR TEMPORÁRIO - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – TESE NÃO CONHECIDA - DEVIDO O PAGAMENTO DAS FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - ALTERAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA.

[...]

2. A tese fixada pelo Tribunal Pleno do e. TJES, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), foi de que o contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (IRDR n.º 0028123-53.2016.8.08.0000). Além disso, o Supremo Tribunal Federal já consignou que “em que comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema nº 551 da repercussão geral)” (STF, RE 1383922 AgR/PI – PIAUÍ, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Órgão julgador: Primeira Turma, Julgamento: 22/08/2022, Publicação: 25/08/2022, grifei).

4. Desta forma, a autora faz jus ao recebimento dos direitos sociais relativos às férias e adicional de férias (1/3).

[...]

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença confirmada em parte em sede de remessa necessária”.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0126247-11.2011.8.08.0012, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, publicado em 29/02/2024)

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS NO CONTRATO DECLARADO NULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OU TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO - TEMA 608, DO STF. DIREITO A DEPÓSITOS DO FGTS (TEMA 191, DO STF) E A FÉRIAS E 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO (TEMA 551, DO STF). APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

[...]

4 - Havendo prorrogações sucessivas de contrato temporário, mormente nas hipóteses em que o serviço prestado pelo contratado tem caráter essencial e o contratante não comprova a existência de nenhum ato específico para justificar tal pacto, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato.

5. - Este egrégio Tribunal de Justiça já enfrentou a temática relacionada ao direito de férias e de 13º (décimo terceiro) salário, em cujo precedente assentou que “ao examinar a matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (STF - RE 1066677, Relator (a): Marco Aurélio, Relator (a) p/ Acórdão: Alexandre DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). (...)”(TJES – Apelação Cível n. 0000984-87.2017.8.08.0034, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 12-04-2022, data da publicação no Diário: 24-05-2022).

6. - No caso, não há como ser ilidida “a condenação do ente ao pagamento do 13º (décimo terceiro) e das férias, acrescidas do terço constitucional” reconhecida na r. sentença, porquanto comprovado o desvirtuamento da Contratação Temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Pública, cuja situação se amolda ao referido Tema 551, do STF.

7. - Recurso do Município desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada”.

(TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0015097-54.2013.8.08.0012, Relator: Des. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, publicado em 23/02/2024)

“
APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA – SUCESSIVOS CONTRATOS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – PRESCRIÇÃO – SUSPENSÃO DURANTE A PENDÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA – ART. 4º DO DECRETO 20.910/1932 – NÃO OCORRÊNCIA – REQUERIMENTOS APRECIADOS – DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO A PERCEPÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551/STF – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Recurso principal

[...]

3. Acerca do direito à percepção de férias remuneradas e décimo terceiro salário, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema de Repercussão Geral n.º 551 (leading case: RE 1.066.677/MG), definiu que: “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

[...]

5. Recursos conhecidos e desprovidos”.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0015484-04.2012.8.08.0045, Relator: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, publicado em 01/11/2023)

Anote-se
que
o acórdão proferido

por este
Egrégio TJES no julgamento do IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000,
publicad
o
no DJe de 02/05/2019,

proclamando que
“
O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS”,
por ser anterior ao julgamento do tema nº 551
pelo
STF,
restou superad
o
e, por conseguinte,
não
obsta o reconhecimento do direito do apelado ao recebimento do 13º salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional
.

D
estaque-se, por fim, que o não recolhimento do FGTS pelo apelado não configura hipótese de dano moral, pois não implica
em
violação dos direitos da personalidade da apelante.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator
,
acompanho o entendimento d
os Eminentes Desembargadores F
á
bio Brasil Nery e Heloísa Cariello
,
e
dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, reconhecendo à apelante o direito ao FGTS devido no período de vigência dos contratos temporários
firmados com o apelado
, além
do 13º salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira